Tribunal: STF
Processo: ARE 1105529
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “APOSENTADORIA ESPECIAL - Vereadores - Previdência - Convênio com o IPESP para obtenção de aposentadoria especial, estabelecida em lei municipal sem observância das regras ditadas pela União - Impossibilidade de pagamento, pois a pretensão está alicerçada em norma inconstitucional - Infringência, ainda, do princípio da moralidade Ação, na origem, julgada improcedente - Sentença mantida - Recurso desprovido”. (eDOC 3, p. 32)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,“a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 2º, e 102, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a exigência constitucional de lei complementar alcança os exercentes de atividades especiais, mas não os ocupantes de cargos temporários. 
    Sustenta-se, igualmente, que não se poderia ter declarado a inconstitucionalidade da Lei Estadual 951/1976 fora do âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade. (eDOC 3, p. 90)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Lei ordinária estadual que assegura o reajuste da aposentadoria especial de vereadores segundo os subsídios pagos aos que estão em atividade. Acórdão recorrido que reconheceu a não recepção da lei estadual pela Constituição Federal de 1988, por duplo fundamento. Falta de impugnação de todos os fundamentos da decisão. Súmula 283. Falta de prequestionamento do art. 102, I, da CF. Parecer pelo desprovimento do agravo, ante a falta de perspectiva de êxito do recurso extraordinário”. (eDOC 7)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que a pretensão dos recorrentes é obter a paridade de seus proventos, pagos pelo recorrido, em relação aos vencimentos dos atuais vereadores do Município.
    No entanto, não merece prosperar a alegação de que eventual inconstitucionalidade da lei apenas poderia ter sido declarada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, conforme dispõe o art. 102, I, da CF, assim redigido:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;”
    Efetivamente, é cediço que o Brasil adota o sistema difuso de controle de constitucionalidade, que permite a qualquer órgão judiciário recusar aplicação a norma que entenda dispor em contrariedade ao texto constitucional, não assistindo razão ao recorrente no ponto.
    Esclarecida a questão, vislumbro que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que a lei estadual 951/1976 e a lei municipal 1.655/1990 seriam inconstitucionais. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:
    “Some-se que a função de vereador, embora de importância inquestionável à democracia, não pode ser tida como penosa, insalubre ou perigosa. Também sob esse ângulo, pois, a inconstitucionalidade do sistema especial de aposentadoria dos vereadores-autores aflora.
    Ou seja, o texto constitucional não deixou margem para que as legislações estaduais ou municipais cuidassem de estabelecer novas formas de aposentadoria. Destarte, a pretensão deduzida, além de inconstitucional, também fere o princípio da moralidade.
    [...]
    E se, por afronta à Constituição Federal, foram ilícitas as leis municipal e estadual que dispuseram sobre a criação de aposentadoria abreviada e sobre o convênio, delas não pode o autor extrair o direito pleiteado. A aposentadoria que pretende receber é ilegal, por alicerçada em leis inconstitucionais, donde ser indevida a pretensão deduzida”. (eDOC 3, p. 39)
    Verifico, porém, que esta Corte já reconheceu a constitucionalidade da lei 951/1976 do Estado de São Paulo, no julgamento do RE 199.720, cuja ementa transcrevo:
    “APOSENTADORIA - PARLAMENTARES. Não conflita com o disposto nos artigos 5º, caput, 24, inciso XII e § 2º, 40 e 149, parágrafo único, da Constituição Federal norma editada pelo Estado-membro disciplinando aposentadoria de parlamentares que integrem a respectiva assembléia, mormente considerado o fato de se ter a bilateralidade das contribuições”. (RE 199.720, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 11.9.1998)
    Ademais, verifica-se que a fundamentação do acórdão repetiu a alegação dos autores no sentido de que a lei municipal 1.655/1990 apenas dispôs que a Câmara do Município assumiria os pagamentos de aposentadorias e as pensões aos já beneficiados, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão:
    “Ponderam que a Lei Municipal n. 1.655/90 denunciou o convênio dispondo que a Câmara Municipal de Itanhaém assumiria os pagamentos de aposentadorias e pensões aos já beneficiados, conforme artigo 1º, parágrafo 1º.
    Afirmam que os benefícios que atualmente lhe estão sendo pagos estão aquém dos valores pagos aos vereadores em atividade, requerendo, assim, a sua majoração”. (eDOC 3, p. 33)
    O acórdão não fez, assim, maiores apontamentos sobre a referida norma, a qual não previu benefício previdenciário novo, mas tão somente preservou, em seu art. 1º, § 1º, direitos adquiridos sob o regime anterior, em plena conformidade com a orientação desta Corte, expressa na súmula 359 (“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”) e reforçada nos seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO PARLAMENTAR. LEIS ESTADUAIS NºS 951/1976 E 8.816/1994. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO TEMPO DA APOSENTADORIA. SÚMULA 359/STF. POSSIBILIDADE. 1. A Lei estadual nº 8.816/1994, ao extinguir a Carteira de Previdência dos Vereadores e Prefeitos do Estado de São Paulo, atribuiu responsabilidade objetiva às Câmaras Municipais paulistas pela aposentadoria de seus parlamentares 2. O agravado, ao tempo de sua aposentadoria, preenchia os requisitos estabelecidos pela lei local, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 359/STF. (...)”. (RE 626.751 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.3.2019)
    “Proventos de aposentadoria de ex-vereadores. Decisão que considera ilegítima a sua concessão por lei municipal. Acórdão em divergência com a orientação do STF. Regimental não provido”. (RE 221.902 AgR, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 2.6.2000)
    Não pode prevalecer, portanto, o entendimento do Tribunal de origem quanto à inconstitucionalidade da lei 951/1976 do Estado de São Paulo e da lei municipal 1.655/90, no que se refere à preservação dos direitos adquiridos.
    Por outro lado, não pode este Supremo Tribunal Federal decidir quanto à procedência do pedido autoral, pois, regulados os benefícios reivindicados por legislação estadual e municipal, é somente nelas que se poderá encontrar a regra jurídica que disponha sobre a revisão de seus valores.
    Além disso, solucionar a controvérsia de fundo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 desta Corte. 
    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, “b”, do CPC), reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que prossiga no julgamento do feito a partir da aplicação da lei estadual 951/1976 e da lei municipal 1.655/90 no ponto em que assegura direitos adquiridos.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente